Tribunal: TJDFT
Processo: 0720134-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. IMPUTAÇÃO DE CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. ANIMUS NARRANDI. QUEIXA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A instauração de ação penal privada mediante queixa-crime, na qual se imputa a prática de delitos contra a honra – calúnia, difamação e injúria -, não prescinde da necessária demonstração de justa causa para a deflagração da persecutio criminis in judicio.
2. No caso, tratando-se de publicação de cunho jornalístico realizada em rede social (Twitter), com citação da fonte, não se mostra presente o elemento subjetivo específico dos tipos, quais sejam, o animus caluniandi, difamandi e injuriandi, consubstanciados na intenção deliberada de ofender a honra alheia.
3. Recurso conhecido e não provido.